Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-04.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000273-04.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALMIRA RITA DA SILVA - CPF: 350.512.132-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MARIA ABADIA DOS SANTOS - CPF: 240.757.871-68 (APELANTE), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO AMERICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000273-04.2022.8.11.0003

APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA REQUERIDA - REVELIA – PROCEDÊNCIA – PROCURADOR DESTITUÍDO DE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o
comparecimento espontâneo da parte somente supre a falta de citação na hipótese de haver nos autos procuração outorgando poderes especiais ao causídico para receber citação.

Ausente outorga de
poderes especiais para o recebimento do ato citatório ao advogado da parte requerida no instrumento de procuração jungido ao feito, é de se reconhecer a nulidade da sentença que decretou a revelia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000273-04.2022.8.11.0003

APELANTE: MARIA ABADIA DOS SANTOS

APELADO: ALMIRA RITA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Maria Abadia dos Santos
, de sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Almira Rita da Silva e outros
.

Sustentam a nulidade absoluta da sentença, por cerceamento de defesa, em razão da ausência de citação válida.

Dizem que o Juízo reconheceu que o comparecimento espontâneo aos autos supriu a citação, contudo, asseveram que a procuração não consta poderes ao procurador para receber a citação.

Requerem o provimento do recurso a fim de revogar a sentença para determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

Contrarrazões (id 147007159). Explica que a requerida compareceu voluntariamente nos autos, antes da citação, pugnando pela reconsideração da decisão do juízo a quo, de modo a demonstrar que tinha conhecimento do processo, inclusive da ordem de desocupação do imóvel. Diz, no entanto, que a apelante deixou de contestar a ação, o que levou a decretação de revelia e a procedência da ação. Realça que, mesmo que não cumprido o mandado de citação e intimação da liminar de reintegração de posse, há comprovação inequívoca do conhecimento da ação. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000273-04.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que reconheceu a revelia da parte requerida e julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse.

De início,
defere-se a justiça gratuita a recorrente
, então parte requerida,
para este recurso
. Assim se entende, porque as circunstâncias e documentos apresentados indicam a condição de hipossuficiência, como já reconhecido no Agravo de Instrumento n. 1005548-40.2022.8.11.0000.

A controvérsia cinge-se a nulidade da sentença em razão da ausência de citação válida. No caso, a discussão está em saber se o comparecimento espontâneo da parte requerida, por advogado constituído sem poderes especiais, supre o ato citatório.

Pois bem. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Almira Rita da Silva, na qualidade de inventariante de João Américo, em face de Maria Abadia dos Santos, que tem por objeto um imóvel urbano situado na quadra 06, lote 07, com 250 m2, na cidade de Rondonópolis.

Com o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse (id 147005661), a parte requerida, ora apelante, postulou pela sua reconsideração (id 147005666), o que foi indeferido (id 147005686).

Ato contínuo, o espólio requerido interpôs Agravo de Instrumento n. 1005548-40.2022.8.11.0000, no qual foi deferida a antecipação de tutela para o fim de suspender a liminar de reintegração de posse.

Sucede que, embora a apelante tenha comparecido aos autos, ao atravessar pedido de reconsideração da decisão interlocutória que deferiu a liminar de reintegração de posse, verifica-se que o advogado constituído não gozava de poderes para receber citação como se a requerida fosse.

Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que,
“em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade”
(
EREsp 1.709.915/CE, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2018, DJe DE 09/08/2018). Eis a ementa do acórdão:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMUNICAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes: AgRg no AREsp 410.070/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2013; AgRg no Ag 1.176.138/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 6/11/2012; AgRg no Ag 1.144.741/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/8/2012; AgRg no REsp 1.256.389/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 9/10/2014; REsp 648.202/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 11/4/2005; AgRg no REsp 1.468.906/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1o/9/2014; AgInt no AREsp 47.435/GO, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp 993.298/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/4/2018. 2. É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: "a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação". Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: "a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato" (REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017). 3. No caso, em ação de busca e apreensão, após deferida medida liminar, o advogado constituído pela parte requerida comunicou a interposição de agravo de instrumento. O aresto ora embargado considerou que, mesmo ausentes poderes no instrumento procuratório para receber citação, teria havido o comparecimento espontâneo da parte aos autos, posicionamento que conflita com a jurisprudência firmada na matéria por esta Corte de Justiça. 4. Embargos de divergência acolhidos.

No particular, além de o advogado constituído não deter poderes para receber citação, a petição por ele apresentada não se constitui como peça pura de defesa, ou seja, contestação, mas tão somente mero pedido de reconsideração. Vale dizer, a intenção da parte requerida, ora apelante, tinha por pretensão que o Magistrado promovesse o juízo de retratação, para cassar a liminar de reintegração de posse inicialmente deferida, o que não configura o comparecimento espontâneo da requerida nos autos, apto a suprir a necessidade da citação.

Em caso semelhante, o STJ decidiu:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS, COMINAÇÃO DE MULTA E DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. CITAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA 07/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTARQUIA ESTADUAL. INTERESSE. REDISTRIBUIÇÃO PARA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. CITAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de reintegração de posse c/c perdas e danos, cominação de multa por novo esbulho e desfazimento de construção, ajuizada em 2002, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/07/2017 e distribuído em 08/11/2017.

2. O propósito recursal é decidir sobre: a) a invalidade da citação da recorrente e da Superintendência de Habitação do Amazonas - SUHAB (autarquia estadual); b) a incompetência da Vara Cível para processar e julgar esta ação de reintegração de posse; c) a ilegitimidade passiva da recorrente, d) a invalidade da decretação da revelia da recorrente; e) a nulidade do julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração pelo Tribunal de origem; g) a ilegalidade da multa aplicada à recorrente e a excessividade do valor arbitrado.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos art. 1.022, I e II, 489, II, e 1.013 do CPC/15.

4.
A Corte Especial do STJ decidiu, recentemente, que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade.

5.
O pedido de reconsideração da decisão que deferiu liminar, apresentado por advogado constituído, mas sem poderes especiais, não configura o comparecimento espontâneo da ré nos autos, apto a suprir a necessidade da citação
.

6. Determinada a citação, não há como alterar as conclusões às quais chegou o Tribunal de origem quanto à sua regularidade, sem o reexame do conjunto fático-probatório, vedado nesta instância por incidência da Súmula 07/STJ.

7. Em se tratando de ação possessória - e não reivindicatória - a legitimidade passiva da recorrente exsurge da imputação que lhe faz o recorrido na petição inicial da prática de esbulho, sendo irrelevante o fato de não ser a ré proprietária do imóvel supostamente esbulhado.

8. A partir do momento em que foi provido o agravo de instrumento em exceção de incompetência, determinando-se o envio dos autos a uma das varas de fazenda pública, fixou-se a competência absoluta em razão da pessoa (ratione persona) - e, portanto, inderrogável - da 1a Vara de Fazenda Pública, que recebeu o processo da 17a Vara Cível, por redistribuição.

9. Reconhecido, pelo Tribunal de origem, o interesse da autarquia estadual em integrar a relação processual e, em consequência, determinada a remessa dos autos a uma das varas de fazenda pública, cabia ao Juízo competente ordenar a devida citação pessoal daquela entidade, por oficial de justiça, nos termos do art. 222, "c", do CPC/73, para o oferecimento de contestação, observando, inclusive, os requisitos do art. 225 do CPC/73, sob pena de nulidade.

10. A ausência de resposta da autarquia estadual à intimação por diário oficial, a par de não configurar a revelia, não autoriza o Juízo a presumir a falta de interesse no julgamento, sobretudo porque, no particular, foi ela própria quem requereu seu ingresso na relação processual, o que, aliás, foi deferido pelo TJ/AM, implicando o deslocamento da competência para uma das varas de fazenda pública.

11. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp n. 1.758.748/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 24/9/2018.)

No sentido orientado pelo STJ:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - REJEIÇÃO - CITAÇÃO - ART. 105 DO CPC - PROCURADOR - AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA.

- Se o recurso de apelação é interposto no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5o c/c art. 219 do CPC/15), não há que se falar em intempestividade recursal.

- Nos termo do artigo 105 do Código de Processo Civil a "procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação."

- O comparecimento espontâneo do requerido somente pode ocorrer através de intervenção de advogado com poderes especiais para receber citação.

-Constatada a ausência de citação válida, a cassação da sentença é medida que se impõe.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.052308-0/003, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 07/07/2022)

Com efeito, não se olvida quanto ao disposto no art. 239, § 1o, do CPC, que torna dispensável a citação em caso de comparecimento espontâneo do requerido. Contudo, realça-se que sua interpretação deve se dar em conjunto com a regra contida no art. 105 do CPC, in verbis:

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,
exceto receber citação
, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

Desta feita, ausente outorga de poderes especiais para o recebimento do ato citatório ao advogado da parte requerida no instrumento de procuração jungido ao feito, é de se reconhecer a nulidade da sentença que considerou a requerida revel.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de revogar a sentença e determinar o retorno dos autos a origem, a fim de que seja regularizada a citação da requerida e dado regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022